Tribunal: TJDFT
Processo: 0710547-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/1997. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DEPÓSITO DE QUANTIA INCONTROVERSA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – A decisão agravada determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia incontroversa depositada em Juízo.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade da expedição de alvará de levantamento do valor incontroverso indicado pelo agravante-devedor em 2024, diante da alegação da preclusão de prévia decisão que deferiu o levantamento da quantia indicada na impugnação ao cumprimento de sentença de 2021.
III – Razões de decidir
4. O agravante-devedor foi intimado e expressamente concordou com o levantamento da quantia incontroversa depositada em 2024 e já houve a expedição do alvará deste valor, portanto, houve a preclusão da matéria.
5. Inexiste contradição na determinação judicial, mas sim na conduta do Distrito Federal que recorre de decisão com a qual expressamente concordou e que determinou apenas a transferência do valor incontroverso por ele indicado, o que denota o manejo indevido do Poder Judiciário em nítido caráter protelatório da marcha processual.
IV - Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.